Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-29.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, pode-se concluir que a situação financeira do alimentante não está comprometida a ponto de ensejar a modificação dos alimentos fixados na sentença.
4. O percentual mantido pelo juízo de primeiro grau corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.
5. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.